Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-69.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801971-69.2023.8.14.0501

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801971-69.2023.8.14.0501
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPONENTE BÁSICO E COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou o fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos Cavedilol e Dapagliflozina ao paciente Zuzue dos Anjos Ramos, portador de doença crônica e em situação de hipossuficiência, residente no distrito de Mosqueiro. O Município alegou ilegitimidade passiva, ausência de padronização dos medicamentos na rede municipal, violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, e pediu a extinção do feito ou a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém é legitimado a figurar no polo passivo da ação quanto ao fornecimento dos medicamentos Cavedilol e Dapagliflozina; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento desses medicamentos recai sobre o Município ou o Estado do Pará, em conformidade com a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e a classificação dos medicamentos nos componentes da assistência farmacêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada no Tema 793 do STF (RE 855.178), podendo qualquer dos entes ser acionado judicialmente para assegurar o direito à saúde, sem prejuízo da redistribuição da obrigação conforme a competência administrativa.

O medicamento
Cavedilol
, utilizado no tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, está incorporado ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e incluído na RENAME. A Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde e parecer técnico da SESPA confirmam a padronização do fármaco, sendo o fornecimento de responsabilidade do Município de Belém.

O medicamento
Dapagliflozina
, utilizado no tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2, integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) — Grupo 2 da RENAME 2024 — cuja responsabilidade de fornecimento recai sobre o Estado do Pará, conforme jurisprudência consolidada e o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

A ilegitimidade passiva do Município de Belém quanto à Dapagliflozina deve ser reconhecida, sendo necessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação, com a consequente emenda da petição inicial, nos termos do art. 338, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
O Município de Belém é parte legítima e responsável pelo fornecimento de medicamentos inseridos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, como o Cavedilol, ainda que a dosagem específica não esteja padronizada na rede municipal.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, como a Dapagliflozina, é do Estado, devendo ser promovida a sua inclusão no polo passivo da demanda.
A ausência de previsão orçamentária, a reserva do possível e os limites da política pública não afastam a obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 37, caput, 196 e 198; CPC, art. 338, § 1º; Portaria MS nº 2.982/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1.366.243; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 4058962-03.2023.8.26.0048; TJ-MS, Remessa Necessária Cível 8028214-02.2024.8.12.0018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido formulado, determinando ao Município o fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos CAVEDILOL e DAPAGLIFOZINA ao paciente Zuzue dos Anjos Ramos.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o paciente Zuzue dos Anjos Ramos, portador de doença crônica, teve prescrição médica para uso contínuo dos medicamentos supracitados, os quais não estavam sendo fornecidos pelas unidades de saúde do Distrito de Mosqueiro, local de sua residência, sob alegação de ausência de estoque. O paciente, em situação de hipossuficiência, afirmou não possuir condições de arcar com o custo dos medicamentos nem de se deslocar ao município de Ananindeua, onde residia anteriormente e recebia os fármacos por decisão judicial.

Diante da omissão administrativa municipal e do risco à saúde do paciente, requereu, dentre outros pontos, a confirmação da tutela provisória concedida para compelir o Município de Belém a fornecer os medicamentos indicados, sob pena de multa, estendendo a obrigação a todos os pacientes em igual condição.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão do Num. 118437253, com as alteração determinada pelo órgão judicante de 2º grau, em sede de agravo de instrumento.
Sem custas e fixação de honorários advocatícios, conforme o art. 40 da Lei Estadual n. n.º 8.328/15, bem como de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da simetria.
P.R.I.Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, inicialmente, a tempestividade do recurso, considerando o prazo em dobro a que faz jus como ente público. No mérito, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, em especial o DAPAGLIFOZINA, é da Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) ou da União, e não do Município, uma vez que o CAVEDILOL 25 mg não está padronizado na rede municipal de saúde (SESMA), e o DAPAGLIFOZINA integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sob responsabilidade da SESPA.

Prosseguindo, alegou que a obrigação imposta judicialmente viola o princípio da reserva do possível e o princípio da legalidade orçamentária, uma vez que inexiste dotação específica no orçamento municipal para custeio desses medicamentos, e que eventual execução da decisão judicial comprometeria a prestação de serviços de saúde a toda a coletividade. Argumentou que o direito à saúde deve ser concretizado por meio de políticas públicas pautadas na isonomia e na universalidade, não cabendo ao Judiciário impor obrigações sem considerar os limites administrativos, financeiros e técnicos da gestão pública.

Sustentou, ainda, que o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal possui caráter programático e não deve ser interpretado de forma absoluta, sob pena de comprometer a segurança jurídica e os princípios da Administração Pública, especialmente o da supremacia do interesse público. Destacou que as decisões judiciais individuais, como a dos autos, geram impacto sistêmico e desorganizam as ações planejadas no âmbito do SUS.

Ao final, requereu a concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo à apelação, bem como a reforma da sentença para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do Município e, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito, ou, alternativamente, o julgamento de improcedência do pedido inicial, afastando-se a obrigação de fornecimento dos medicamentos e a multa imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a legitimidade passiva do Município para figurar na lide, com fundamento nos artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal, e sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. Rebateu os argumentos referentes à reserva do possível, à falta de dotação orçamentária e à alegada violação à legalidade orçamentária, frisando que tais fundamentos não podem se sobrepor à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, assegurado constitucionalmente.

Apontou ainda que o CAVEDILOL é padronizado no SUS e o DAPAGLIFOZINA é fornecido pelo CEAF, podendo ser requisitado administrativamente pelo Município junto à SESPA. Alegou, ainda, que os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS foram devidamente observados. Por fim, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Posteriormente, o Ministério Público, em sede de segundo grau, por meio do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de primeiro grau, reiterando o pedido de desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos

O direito à saúde é uma garantia fundamental consagrada no artigo 196 da Constituição Federal, que afirma que "a saúde é direito de todos e dever do Estado". Nesse contexto, a responsabilidade para garantir o acesso a serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Isso significa que qualquer um dos entes federados pode ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamentos e serviços médicos essenciais. Não se exige a presença de todos os entes no litígio, mas o município de Belém, como integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável, em conformidade com a solidariedade entre os entes federativos.

O Tema 793, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Recurso Extraordinário nº 855.178, estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações relativas à saúde pública, incluindo o fornecimento de medicamentos e serviços médicos essenciais. No entanto, a decisão também deixou claro que, em razão da organização federativa e da descentralização administrativa, o juiz pode redirecionar a execução da obrigação para o ente federativo que detém a competência para garantir a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento.

Em outras palavras, o juiz pode determinar que a responsabilidade seja cumprida pelo ente mais adequado, como a União, o Estado ou o Município, conforme a repartição de competências, sem prejudicar o direito do cidadão à saúde. Essa flexibilidade visa assegurar que a demanda do autor seja atendida sem que haja um engessamento do processo, permitindo que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente que, efetivamente, tem a competência e os recursos para executar a medida de forma adequada.

2. Medicamento Carvedilol

Quanto ao medicamento Carvedilol, prescrito para o tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Portaria nº 2.982 de 2009, que estabelece a lista de medicamentos e insumos incorporados ao SUS, o Carvedilol faz parte da Lista de Medicamentos Essenciais e é padronizado no SUS.

O medicamento Carvedilol é parte integrante do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), estando também presente no RENAME (Rol de Medicamentos do SUS), e, por isso, é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) garantir o seu fornecimento. O Carvedilol, como fármaco utilizado no tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, faz parte do rol de medicamentos essenciais e está incorporado no SUS, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

O parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), registrado no ID Nº 27140290, página 23, confirma a sua incorporação no SUS e a responsabilidade do município em fornecer esse medicamento, pois, embora o Estado tenha um papel na coordenação das políticas de saúde, os municípios, como agentes executores do SUS, têm a obrigação de garantir o fornecimento dos medicamentos que integram o CBAF.

Embora o Município de Belém alegue que a apresentação de 25 mg não está padronizada na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), ainda assim a responsabilidade de fornecer o medicamento adequado, em regime de gratuidade, é do Município de Belém. Assim, cabe ao Município de Belém assegurar o fornecimento contínuo do Carvedilol à paciente, como parte de seu dever de assegurar o direito à saúde, em conformidade com a legislação e as normativas do SUS.

Vejamos caso semelhante:

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8044124-82.2021.8.05.0000 .1.AgIntCiv Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Agravante: MUNICIPIO DE CONDE Advogado (s): Agravados: ESTADO DA BAHIA E OUTROS (2) Advogado (s): RELATÓRIO O Município de Conde interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da comarca de Conde que, nos autos de ação civil pública, concedeu a tutela de urgência, conforme a seguinte transcrição: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE CONDE forneça ao paciente ALAÉCIO REIS DOS SANTOS , em até 10 dias, os medicamentos 1) Forxiga 10mg; 2)
Carvedilol

3,125
mg; 3) Ancoron 200mg; 4) Espironolactona 25mg, na posologia determinada em receita médica anexa aos autos, bem como promova o agendamento de consulta do paciente ALAÉCIO REIS DOS SANTOS com médico cardiologista. Saliento que a indicação de marca fere o princípio da impessoalidade da Administração Pública (art. 37 , CF/88 ), exceto se for expressamente refutada pelo médico responsável a indicação de genérico/similar – o que não foi demonstrado no caso. A obrigação liminar está direcionada, a princípio, para o Município de Conde -BA, haja vista que se trata de medicamentos que fazem parte da Atenção Básica a Saúde. Para determinar essa obrigação ao Município, este juízo fundamentou-se na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf , sem prejuízo de, na sentença – caso confirmada a decisão antecipatória – ser fixada a forma de ressarcimento pelo ente estadual. Quanto ao medicamento Lixiana 60
mg, proceda
-se à consulta via sistema NATJUS e, após resposta, juntar aos autos para, em sendo o caso, nova análise do pedido de antecipação de tutela quanto a esse medicamento. Em anexo solicitação de consulta ao NATJUS. Fixo multa cominatória diária de R$500,00 até o limite R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.” O Agravante sustenta que os medicamentos prescritos não foram fornecidos ao paciente porque este não se dirigiu ao órgão competente para agendar a consulta médica e também não efetivou o cadastramento na SESAB. Alega que há risco de lesão ao erário, vez que foi obrigado a fornecer medicamentos que são distribuídos pelo Estado da Bahia. Ressalta que não é cabível a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como no caso dos autos. Esclarece que não restou comprovada a probabilidade do direito e nem o risco ao resultado do processo. Informa que, para iniciar o processo de solicitação dos medicamentos requeridos pelo Agravado, é imprescindível que o paciente realize o cadastramento no CEAF, mediante o comparecimento até a Farmácia Básica Municipal, para que proceda à apresentação de toda a documentação necessária, estabelecida pela Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013. Relata que o Agravado não logrou apresentar qualquer prova que demonstre a negativa do Município Agravante para realizar a marcação da referida consulta médica com o cardiologista. Acresce que não tem lastro probatório mínimo a mera alegação do Autor no sentido de que a marcação da consulta médica foi negada sob o argumento de ausência de disponibilidade. Insiste que não se vislumbra a probabilidade do direito porque nunca foi negado ao paciente o acesso ao atendimento médico municipal, tanto mais quando o Agravado confessa que o paciente se encontra em acompanhamento perante a USF de Altamira. Destaca que não consta dos autos nenhuma comprovação acerca da impossibilidade financeira da família do paciente para arcar com o custeio do tratamento médico solicitado. Ressalta que o Agravante não possui nenhuma ingerência no cadastro para recebimento das medicações, de modo que a obrigação de fazer deve ser direcionada exclusivamente ao Estado da Bahia. Informa que o princípio ativo do medicamento Ancoron 200mg que está presente no RENAME é o Cloridrato de Amiodarona. Acresce que o Município enfrenta a crise sanitária do COVID, sendo que a disponibilidade de profissionais especializados em cardiologia está restrita, diante da quantidade de demanda represada durante tanto tempo. Assim, não se mostra razoável a fixação da multa diária pelo descumprimento. Discorre sobre os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da legalidade estrita, da separação dos poderes e da igualdade. Afirma que a manutenção da decisão agravada representa flagrante ofensa à Constituição , à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Código Penal , ferindo ainda o princípio da igualdade na distribuição da assistência à saúde, pois beneficia o individual em detrimento do coletivo, o que, em última análise, viola o interesse público. Requer o provimento do recurso para confirmar o efeito suspensivo e revogar a decisão impugnada. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para determinar que a liminar seja cumprida também pelo Estado da Bahia, bem como corrigir o nome da medicação Ancoron 200 mg, para que passe a constar o nome do princípio ativo Amiodarona. Irresignado, o Agravante interpôs Agravo Interno. Apenas o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões, postulando o improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo provimento parcial do agravo, tão somente para incluir o Estado da Bahia como coobrigado no cumprimento da medida de urgência. Com este sucinto relato, nos termos do art. 931 do CPC , encaminhem-se os autos à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, observada a faculdade das partes de realizarem sustentação oral (art. 937, VIII). Salvador, em 28 de setembro de 2022. Telma Laura Silva Britto Relatora. (
TJ-BA - Agravo 80441248220218050000
.
Decisão

publicada em 25/10/2022).

3. Medicamento Dapagliflozina

O medicamento Dapagliflozina está incluído no Grupo 2 do RENAME 2024, no componente especializado da assistência farmacêutica (CEAF), e sua responsabilidade recai sobre a Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA). Dapagliflozina é utilizado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, e o CEAF do SUS, sob responsabilidade do Estado, deve garantir sua disponibilização.

Vejamos jurisprudência em caso semelhante:

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ.
Dapagliflozina
e Metformina são medicamentos incorporados pelo SUS. Logo, devem ser fornecidos pelo Poder Público, quando houver prescrição médica, independentemente de análise dos requisitos do Tema 106 do STJ. Condenação do Estado mantida.
Dapagliflozina
integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do grupo 2, em que a obrigação de suportar o ônus financeiro do fornecimento é do Estado. Ilegitimidade passiva do Município reconhecida. Recurso do Estado desprovido e recurso do Município provido. (
TJ-SP - Recurso Inominado Cível 40589620238260048 Atibaia

Acórdão publicado em 26/06/2024).

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DAPAGLIFLOZINA
10MG. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA RENAME. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária referente à sentença que julgou improcedente o pedido contra o Município de Paranaíba e procedente em face do Estado de Mato Grosso do Sul, condenando-o ao fornecimento contínuo e gratuito do medicamento
Dapagliflozina
10mg à autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2. 2) A controvérsia cinge-se à obrigação do Estado de fornecer o medicamento pleiteado, padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e pertencente ao Grupo 2 da Assistência Farmacêutica do SUS, de acordo com as normas de repartição de responsabilidades entre os entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A autora comprovou, por meio de prescrição médica e laudos, a necessidade do uso do medicamento
Dapagliflozina
10mg para o controle da Diabetes Mellitus Tipo 2, doença de difícil controle com insulina isolada. 3.2. Conforme o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o medicamento faz parte do Grupo 2 da Assistência Farmacêutica, financiado pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento contemplado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). 3.3. O julgamento observou o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral, segundo o qual a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos padronizados deve seguir as diretrizes do SUS. 3.4. Verificou-se que o fornecimento do medicamento pelo Estado não se insere na vedação do REsp nº 1.657.156/RJ, uma vez que o fármaco é padronizado e dispensado pelo SUS. 3.5. Assim, constatada a necessidade do medicamento e a responsabilidade do Estado, impõe-se a manutenção da sentença, em respeito ao direito à saúde garantido pelo art. 196 da Constituição Federal . IV. DISPOSITIVO E TESE 4) Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 5) O fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, como a
Dapagliflozina
10mg, é de responsabilidade do ente estadual, quando comprovada a necessidade clínica do paciente e conforme a repartição de atribuições prevista no Sistema Único de Saúde. 6) O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal , impõe ao Poder Público a obrigação de fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças devidamente comprovadas por laudos médicos e técnicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 , art. 196 ; Tema 1234 da Repercussão Geral do STF; RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais); Assistência Farmacêutica – Grupo 2. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral, RE nº 1366243 ; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves ; TJMS, Apelação Cível n. 0800353-03.2021.8.12.0053 , Dois Irmãos do Buriti, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 11/12/2024, p: 12/12/2024; TJMS Agravo Interno Cível n. 0800716-86.2022.8.12.0042 , Rio Ver. (
TJ-MS - Remessa Necessária Cível 8028214020248120018 Paranaíba
. Acórdão publicado em 07/01/2025)

Portanto, revendo o entendimento proferido no Agravo de Instrumento nº 0813074-87.2024.8.14.0000, o Município de Belém não deve ser responsabilizado diretamente pelo fornecimento de Dapagliflozina, cabendo ao Estado do Pará a obrigação de garantir o fornecimento, devendo o juízo de primeira instância intimar a parte autora para redirecionar a demanda ao Estado do Pará, incluindo-o no polo passivo da ação. A inclusão do Estado no polo passivo é necessária para assegurar que a demanda seja atendida de forma correta, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos que são de sua competência.

A apelação do Município de Belém deve ser analisada à luz do direito fundamental à saúde. O medicamento Carvedilol, embora não esteja disponível nas dosagens solicitadas pelo Município de Belém, é de responsabilidade do mesmo devido à sua padronização no SUS. Já a Dapagliflozina, que integra o CEAF e é responsabilidade do Estado, deve ter sua inclusão no polo passivo, com a regularização do processo e a inclusão do Estado do Pará para assegurar o fornecimento adequado ao paciente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Belém, reconhecendo sua responsabilidade exclusivamente quanto ao fornecimento do medicamento Carvedilol.

Determino, ainda,
a remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja providenciada a regularização do polo passivo
, com a inclusão do Estado do Pará, a quem compete o fornecimento da Dapagliflozina, devendo, para tanto, ser intimada a parte autora a promover a respectiva emenda à inicial.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora.

Belém, 20/10/2025